Tribunal: STF
Processo: ADI 2545
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-01
Data de publicação: 2002-02-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 12, "CAPUT",
 INCISO
IV E 19, "CAPUT", E PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.260,
 DE 13/7/2001.
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE
DE ENSINO SUPERIOR (FIES). EXIGÊNCIA, PELO ART. 19 DA MENCIONADA LEI,
 DE
APLICAÇÃO DO EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI
 Nº
8.212/91 NA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART
.
195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS
 ENTIDADES
QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO.
ART. 12, CAPUT DA REFERIDA LEI. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA RESGATE
ANTECIPADO DE CERTIFICADOS JUNTO AO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, INCISO IV. RESGATE CONDICIONADO
À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APARENTE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV.
      1. O art. 19 da Lei nº 10.260/01, quando determina que o valor
 econômico
correspondente à exoneração de contribuições seja obrigatoriamente
 destinado a
determinada finalidade está, na verdade, substituindo por obrigação de
 fazer (conceder
bolsas de estudo) a obrigação de dar (pagar a contribuição patronal)
 de que as
entidade beneficentes educacionais estão expressamente dispensadas.
     2. O art. 12, caput, da Lei nº 10.260/01, ao fixar condições para
 o resgate antecipado
dos certificados, teve como objetivo excluir da possibilidade de
 acesso ao crédito imediato
dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que
 apresentem
débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao
 texto constitucional,
corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que
 devedores da
previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional.
      3. O inciso IV do referido art. 12, quando condiciona o resgate
 antecipado a que
as instituições de ensino superior "não figurem como litigantes ou
 litisconsortes em
processos judiciais em que se discutam contribuições sociais
 arrecadadas pelo INSS
ou contribuições relativas ao salário-educação.", aparentemente
 afronta a garantia
constitucional inserida no art. 5º, XXXV.
      4. Medida cautelar deferida.